Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700436-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil). Após, intime-se a agravada para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006